Tribunal: TJDFT
Processo: 0732608-29.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE. REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EM AMBIENTES EXTERNOS. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PREVISÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL DEFINIDA – RE 870.947 (TEMA 810).

1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que determinou que fosse implementado no contracheque do autor parcela referente à indenização de transporte, bem como o pagamento retroativo da parcela salarial, referente ao quinquênio anterior ao ajuizamento da presente demanda.

2. Inicialmente, como bem pontuado na r. sentença, estão prescritas as parcelas vencidas antes de 04.07.2017.

3. O recorrente sustenta que para o autor fazer jus ao pagamento da indenização de transporte deve, primeiramente, comprovar as despesas com veículo próprio para o desempenho das funções do cargo ocupado. E, ainda, que, em face da ausência de previsão regulamentar ou fixação de critérios para a sua concessão, descaberia ao Poder Judiciário a supressão da omissão legislativa, sob pena de violar o preceito contido na Súmula Vinculante n. 37 do STF.

4. O cargo ocupado pelo autor, ID 12065869, p.5, é regulamentado pela Lei Distrital 5.237/2013. Depreende-se de seu artigo 8o que os agentes de vigilância ambiental em saúde executam atividades como ações de campo e visitas domiciliares ou comunitárias, ou seja, atividades predominantemente externas.

5. A fim de dirimir a celeuma relacionada à concessão da indenização de transporte, o artigo 22 da Lei Distrital 5.237/2013 e o artigo 106 da Lei Complementar n. 840/2011 dispõem que o servidor que realiza despesas relacionadas à locomoção para a realização de serviços externos, em decorrência das atribuições do cargo que ocupa, faz jus à indenização de transporte. Por sua vez, o artigo 22 da Lei Distrital 5.237/2013 determina que deve ser mantido o pagamento na forma da metodologia de cálculo vigente à época, qual seja, R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), fixado pelo Decreto Distrital 26.077 de 2005.

6. Em que pese a alegação de ofensa à Súmula Vinculante n. 37, tem-se que o Decreto Distrital 26.077 de 2005 regulamentou o disposto no artigo 106 da Lei Complementar n. 840/2011, consistindo, portanto, mera aplicação da lei. Por sua vez, não houve violação à Súmula Vinculante n. 43 quando da opção da autora pela carreira estatutária, conforme possibilidade conferida pelo art. 20 da Lei Distrital 5.237 de 2013, porquanto o ingresso da autora no cargo ocupado se deu por meio de concurso público.

7. Mediante interpretação sistemática da legislação, tem-se que a concessão da indenização de transporte é devida ao servidor cujas atribuições são executadas em ambientes predominantemente externos. Assim, caracterizada a execução de tarefas em ambientes predominantemente externos, independentemente da comprovação de gastos com transporte, é devida a indenização de transporte.

8. O valor de R$ 420,00 ficou assentado, inclusive, em ação coletiva tramitada nesse Egrégio Tribunal (Acórdão 1098399, 07077803120178070018, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 4/6/2018).

9. Ressalte-se que, diante da rejeição dos Embargos de Declaração, prevaleceu a tese fixada no RE 870.947/SE. Assim, não há, na hipótese, que se aguardar a publicação da ata de julgamento dos embargos ou do Acórdão que rejeitou os embargos.

10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.

11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.